Tribunal: STF
Processo: Rcl 85475
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus - ADCascavel, em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos da Execução Trabalhista 0000001-11.2017.5.09.3365.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em suma, que o ato reclamado teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à “(...) inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    Nesses termos, argumenta que a decisão reclamada, ao instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra entidades e pessoas que não foram parte na fase de conhecimento da execução do Termo de Ajustamento de Conduta, afronta diretamente essa ordem de suspensão nacional, uma vez que o referido Recurso Extraordinário ainda não teve seu trânsito em julgado reconhecido. A situação é idêntica àquela que o Supremo Tribunal Federal buscou uniformizar, configurando uma nítida ofensa à autoridade da Corte.



    Assevera, ainda, que a autoridade reclamada, ao determinar a abertura de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir as igrejas reclamantes e seus pastores presidentes no polo passivo da ação de execução trabalhista, sem que tivessem participado da fase de conhecimento do processo, incorreu em ofensa à ordem de suspensão determinada no Tema 1.232 da repercussão geral.



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e o levantamento de quaisquer constrições ou anotações da existência da demanda sobre o patrimônio da reclamante.



    No mérito, postula a cassação do ato reclamado e a consequente suspensão da tramitação do processo de execução até que seja proferida decisão final nos autos do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), paradigma da repercussão geral.



    Registro, por fim, que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 84.091, de minha relatoria (eDOC 8, ID: 2e0c2e8f).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, cumpre destacar que, em 25.5.2023, o Min. Dias Toffoli, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento” (Tema 1.232 da repercussão geral), até o julgamento definitivo do RE-RG 1.387.795.



    No ponto, registre-se que, recentemente, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual realizada no período de 3.10.2025 a 10.10.2025, julgou o mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese:



    “1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 



    2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 



    3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”. 



    Nesses termos, diante da solução definitiva da controvérsia pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, não mais subsiste a ordem de suspensão nacional, motivo pelo qual verifica-se a perda superveniente do objeto a presente reclamação.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente